Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESENTENDIMENTO NO TRÂNSITO. TIROS DISPARADOS POR POLICIAL CIVIL. INCAPACIDADE DA VÍTIMA PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PONDERAÇÃO ENTRE A GRAVIDADE DA CONDUTA E OS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Réu contra acórdão proferido em apelação, no qual se confirmou a sentença quanto à responsabilidade civil por tiros disparados em briga de trânsito, bem como se majorou o valor da indenização por danos morais.
3. A tentativa do Embargante de emplacar a tese de que a irrepetibilidade das verbas alimentícias não é absoluta demonstra, tão somente, sua inconformidade com o resultado do julgamento, o que não é uma das hipóteses de oposição dos embargos de declaração. 3.1. Não há contradição no acórdão entre o entendimento de que o Embargado não possui incapacidade permanente para o trabalho e a negativa de compensação das pensões provisórias pagas com o valor devido da indenização por danos morais. 3.2. Ficou esclarecido que, quando proferida a decisão antecipatória de tutela deferindo a pensão ao Embargado, estavam presentes os requisitos do art. 300 CPC. 3.3. A prova de que o Embargado não está incapacitado totalmente para o trabalho só foi juntada aos autos após a decisão de saneamento do processo e, ainda assim, não há prova robusta de que ele se encontrava novamente apto para o trabalho específico de taxista desde a propositura da ação. 3.4. Logo, não está caracterizada a má-fé ou o enriquecimento ilícito do Embargado, que o Embargante alega para flexibilizar a regra de irrepetibilidade das verbas alimentícias.
4. No acórdão de agravo de instrumento interposto nestes autos, ficou claro que os limites da responsabilidade civil do Agravante – ora Embargante – não eram objeto daquele recurso, motivo pelo qual não vincula o entendimento manifestado no acórdão de apelação ora embargado.
5. Não há a omissão alegada quanto à sentença do Tribunal do Júri, notadamente pelo fato de que restou explanado que as teses defensivas deduzidas no Juízo criminal, tal como a legítima defesa putativa, não obstariam a responsabilidade civil, que foi fixada com base nos fatos comprovados nestes autos, e não na capitulação penal pela qual responde o Embargante.
6. Inexiste também a omissão apontada quanto ao fato de que o Embargante é policial civil aposentado por invalidez com proventos apenas proporcionais. 6.1. Os critérios utilizados no julgamento para fixar o valor da condenação por danos morais foram devidamente esclarecidos, ficando salientado, inclusive, que a legislação não elenca elementos objetivos para quantificar a indenização extrapatrimonial, de modo que as funções de tal instituto servem apenas como uma diretriz de ponderação para os julgadores.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.